Tribunal: TJSP
Processo: 2112740-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR EXIBIÇÃO, COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO.
1. Insurgência do autor em face de decisão que indeferiu tutela, com fixação de multa diária, para compelir o banco demandado a exibição de documentos.
2. Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR EXIBIÇÃO, COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO.
1. Insurgência do autor em face de decisão que indeferiu tutela, com fixação de multa diária, para compelir o banco demandado a exibição de documentos.
2. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, principalmente perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.